Tribunal: STF
Processo: HC 240118
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilberto de Oliveira Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no AREsp nº 2209657 - SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (doc. 6).



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente absolvido da imputação de haver infringido o artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Na sequência, o TJSP deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 4 anos e 8 meses, de reclusão, regime inicial fechado



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, i) nulidade do reconhecimento fotográfico, que diz ter ocorrido sem observância dos arts. 226 do CPP; ii) condenação amparada exclusivamente nos elementos colhidos na fase do inquérito policial.



    Busca, ao final, “o acolhimento liminar do presente pedido, determinando-se a suspensão da execução da pena até o julgamento do presente writ. No mérito, “a absolvição do Paciente para o crime de roubo, restabelecendo-se assim a sentença proferida na origem.”



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 



    1. Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. 



    3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    4. Agravo regimental improvido.”(e-doc. 6)



    Inicialmente, esclareço que a análise dessa questão prescinde de reexame de fatos e provas dos autos, que seria inviável na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a manutenção da condenação do paciente.



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Extrai-se dos autos que o Tribunal local condenou o ora paciente com fundamento na declaração da vítima no sentido de que conhecia o acusado “de vista”. 



    Registro, desde logo, que em sede policial a vítima fez o reconhecimento fotográfico indicando o acusado como autor do roubo, no entanto, em Juízo, afirmou que conhecia o paciente apenas “de vista”. Nesse sentido, colhe-se da fundamentação do acórdão condenatório, o seguinte trecho:



    “Na fase inquisitiva, a vítima Elias Teodoro da Silva relatou que conhecia o réu de vista. Na data dos fatos, o acusado lhe propôs pagar R$50,00 para levá-lo de Jardinópolis à Ribeirão Preto. Aceitou a proposta. O réu foi no banco de trás do veículo, e, nas imediações do Viaduto Quintino Facci I, o acusado encostou uma faca em seu pescoço, anunciou o roubo e exigiu a entrega do automóvel. Com medo, entregou seu carro para o réu, que se evadiu na sequência. Dias após registrar a ocorrência do roubo, foi informado que o seu automóvel foi encontrado na cidade de Ribeirão Preto. Afirmou que os pneus originais do veículo foram trocados. Ainda, foram subtraídos alguns acessórios do carro, como 'macaco' e chave de roda (fls. 34/35).



    Repita-se que, ainda em solo policial, a vítima, por fotografia, reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo, com certeza (fls. 36). 



    Ouvido em Juízo, anos após o crime, o ofendido disse que conhecia o réu apenas de vista. (...)



    Dessa forma, as versões apresentadas pela vítima em ambas as fases confirmam a prática de roubo, sendo certo que o réu foi o autor do crime. (e-doc. 2, grifo nosso)



    Com efeito, da narrativa contida no aresto condenatório, verifica-se a existência de sérias dúvidas quanto à autoria do delito de roubo, que se consubstanciou exclusivamente no depoimento da vítima, sem qualquer outra prova produzida judicialmente.



    Sob essa perspectiva, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal diante da ausência de provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva do crime de roubo, razão pela qual é imperativa a absolvição do ora paciente, tal como reconhecido pelo juiz de primeiro na sentença que proferiu. Eis os argumentos utilizados pelo juiz (doc. 3):



    “A pretensão punitiva é improcedente. Em que pese o crime de roubo estar comprovado pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 73/74) e existirem indícios veementes da autoria do réu no delito a ele imputado, tais indícios não se convolaram, ao cabo da instrução criminal, em prova cabal, absolutamente segura, como pressupõe o decreto condenatório. 



    Com efeito, a vítima Elias Teodoro da Silva declarou em juízo que:



    Conhecia o réu apenas de vista. No dia do fato, foi de Jardinópolis a Ribeirão Preto, a pedido do réu, levando-o em seu veículo Fiat/Palio. O réu o disse que pagaria R$ 50,00 pelo "frete". Chegando em Ribeirão Preto, antes de descer do carro, o réu encostou um instrumento com aparência de revólver em seu pescoço, mas como estava no banco traseiro, não conseguiu ver se era revólver mesmo. Então o réu anunciou o assalto dizendo para o declarante parar o carro e sair, ameaçando-o de morte. Saiu do carro e retornou para Jardinópolis em uma Van. Três dias depois foi informado pelos policiais de Ribeirão Preto que seu veículo havia sido encontrado, sem os pneus e com as lanternas danificadas. Dias depois, foi intimado para fazer o reconhecimento do réu por fotografia. Depois de alguns meses, viu o réu já em liberdade na cidade de Jardinópolis. 



    Suellen Aparecida Veredino, também ouvida em juízo, relatou que: 



    Nada soube do roubo ocorrido em 2012. Conhece o réu desde pequeno. O acusado é trabalhador e é usuário de drogas. O acusado “pegava” uma bicicleta ou outra, mas depois a mãe dele pagava. Não conhece a vítima Elias.



    Pois bem. 



    Consta dos autos que, no distrito policial, o ofendido reconheceu o réu por meio de uma fotografia. Trata-se, entretanto, de prova colhido no inquérito policial que não se confirmou em juízo. 



    O réu não compareceu em juízo para exercer a autodefesa. Consequentemente, não houve seu reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    A testemunha Suellen Aparecida Veredino, ouvida em juízo, nada soube informar sobre os fatos. 



    O veículo roubado não foi apreendido em poder do réu. 



    Em suma, a prova produzida durante a instrução criminal revelou-se bastante precária, insuficiente à condenação, uma vez que não confirmou com a segurança necessária a suspeita existente no curso das investigações. 



    Havendo, pois, o mínimo de dúvida sobre a efetiva participação do réu no específico crime de roubo aqui tratado, impõe-se sua absolvição, por força do in dubio pro reo.



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu GILBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado a fls. 69, da acusação contra ele formulada na denúncia (fls. 01/02), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (doc. 3).



    Esse cenário já foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela viabilidade da absolvição,



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. 4. Decisão monocrática concessiva da ordem de habeas corpus. 5. Reconhecimento fotográfico do suposto corréu sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Depoimento da vítima utilizado como único elemento de prova. 6. Constatado o constrangimento ilegal por insuficiência de elementos probatórios, imperativa a absolvição do acusado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.(RHC 217586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-14-08-2023)



    “EMENTA AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. 



    2. Caso concreto em que não se vislumbram provas de autoria, além de reconhecimento fotográfico, em sede policial e em descompasso com a legislação de regência, de um objeto (capacete) supostamente utilizado pelo autor do crime. 



    3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.(RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-20-11-2023)



    Ante o exposto, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para reestabelecer a sentença absolutória proferida nos autos do processo nº 0034302-41.2013.8.26.0506, do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente